Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TERAPIA CAR-T (YESCARTA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO ASTREINTES. HORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial, consistente no fornecimento de terapia com leucaférese para manufatura das células e infusão após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida em regime de internação hospitalar, conforme indicado pela equipe médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é devida a obrigação de fazer; (ii) as astreintes fixadas devem ser ratificadas; e (iii) os honorários devem ser fixados com base no valor da causa indicado pelo autor (R$2.459.250,28 - dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
4. O autor/recorrido foi diagnosticado com “Linfoma Não Hodgkin difuso de grandes células B - CD5+ estado clínico IIa - cadeia supraclavicular e cervical esquerda”, e já havia sido submetido à radioterapia e tratamento quimioimunoterápico, mas houve recidiva.
5. O tratamento pretendido possui registro na Anvisa e o laudo médico foi instruído com indicação de diversas diretrizes nacionais e internacionais, o que demonstra a existência de evidências científicas acerca da efetividade do uso da terapia com células CAR-T do produto axicabtagene ciloleucel (axicel). Inclusive, consoante informação da bula, o Yescarta (axicabtageno ciloleucel) “é um tratamento para seu linfoma de grandes células B ou linfoma folicular, dois tipos de linfoma nãoHodgkin”. Logo, a situação dos autos se enquadra na hipótese excepcional da norma.
6. A conclusão externada é ratificada pelo relatório médico acostado aos autos, após o tratamento, em que o médico assistente afirma que, “após esta terapia, o paciente apresentou remissão completa do caso, ganho de funcionalidade, de peso, estando pleno a reassumir suas atividades laborativas. A sua última avaliação data de 22/07/24, onde não houve a detecção de doença em atividade. Foi realizado PET CT. As áreas tumorais estão sem captação de glicose”. Assim, a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de contrato de assistência à saúde se revela ilícita.
7. As astreintes têm como objetivo compelir o devedor no cumprimento da obrigação e demanda razoabilidade e proporcionalidade. Considera-se que o prazo (5 dias) não foi adequado para o tratamento que demandava atos com importante complexidade, inclusive com importação de medicamento de alto custo, sendo o caso, nessa medida, de aplicação do art. 537, § 1o, II, do CPC. Anota-se, ainda, que o tratamento foi exitoso, de modo que inexistiu prejuízo para o autor.
8. A obrigação de fazer consiste em cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente. Por conseguinte, trata-se de demanda prestacional na área da saúde, em que o bem jurídico tutelado é a vida, de proveito econômico inestimável. Consequentemente, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.